Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600776-77.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
03/02/2025
Número: 0600776-77.2024.6.16.0026

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600776-
77.2024.6.16.0026, que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida pela
Coligação Cornélio Sempre em Frente - Cornélio Procópio/PR (PSD, PL, PDT, Podemos,
PSDB/Cidadania), em face de Thais Takahashi, extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que
faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplico à
representada multa, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo a confirmar a liminar
deferida. (Representação Eleitoral com pedido liminar Coligação Cornélio Sempre em Frente -
Cornélio Procópio - PR (PSD, PL, PDT, Podemos, PSDB/Cidadania) com fulcro no artigo no artigo
art. 9-C da Resolução nº. 23.610/2019, c/c art. 36, § 3º da Lei nº. 9.504/97, em face de Thais
Takahashi. Alega-se que, em 24/09/2024, a representada veiculou vídeo em seus perfis pessoais
junto ao Instagram e Facebook, com duração de 2:19 minutos. Disse que no vídeo a representada
comunica seus seguidores sobre decisão judicial a seu favor, com determinação de remoção de
conteúdo das redes sociais. Noticiou que a representada critica a "equipe organizada 55" e faz
acusações contra o candidato Rafael Hannouche. Expôs que a representada afirma que a "equipe
organizada 55" utiliza artimanhas criminosas para denegrir sua imagem, destacando seu respeito
pelas decisões judiciais, além de acusar Rafael Hannouche de descumprir uma ordem judicial
relacionada à cassação de vereadores, resultando em uma multa de mais de treze mil reais.
Sustentou que a acusação de descumprimento da ordem judicial por Rafael Hannouche não condiz
com a realidade, pois a decisão liminar foi suspensa por um recurso de agravo de instrumento e a
sentença foi objeto de embargos de declaração. Expôs que o mandado de segurança foi julgado
parcialmente procedente, mas a magistrada esclareceu que o cumprimento de sentença é
descabido neste momento processual, além de a decisão judicial ainda ser passível de reexame
necessário e recurso por ambas as partes. Arguiu que a informação reportada pela representada
sobre a ação judicial não é verdadeira, pois a decisão foi proferida em 16.06.2024, antes da
veiculação do vídeo. Declarou que o vídeo no Instagram possui 10,8 mil visualizações, 421 curtidas
e 45 comentários, enquanto o do Facebook tem 107 reações, 8 comentários e 10
compartilhamentos, além de ter sido compartilhado via WhatsApp). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO -
PR (EMBARGANTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI (EMBARGADA)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44364678
03/02/2025
14:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44364678 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314152058900000043310287
Número do documento: 25020314152058900000043310287
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:51:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.144

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600776-77.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE [PDT/PODE/PL/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
EMBARGADA: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
INTEMPESTIVIDADE
E
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
APRESENTADOS
PELA REPRESENTANTE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO E REJEIÇÃO AOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
APRESENTADOS
PELA REPRESENTADA.

I. CASO EM EXAME
1. Os embargos de declaração foram
opostos tanto pela representada quanto
pela parte representante contra o acórdão
que deu parcial provimento ao recurso
eleitoral interposto pela representada, para
reduzir multa imposta em sentença.

Num. 44364678 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314152058900000043310287
Número do documento: 25020314152058900000043310287
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:51:15
2. A representada alegou omissão no
Acórdão
objurgado
pela
ausência
de
enfrentamento de matéria suscitada em
sede de contrarrazões.
3. A representante apontou omissão e
contradição no acórdão, questionando a
redução
da
multa
aplicada
e
a
proporcionalidade da penalidade.
4. Os embargos opostos pela representante
foram considerados intempestivos, sendo
conhecidos apenas os aclaratórios da
representada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i)
saber se os embargos da representada
apontam omissões passíveis de serem
supridas; e (ii) verificar se a via recursal foi
utilizada de forma adequada ou se houve
tentativa de rediscussão de matéria já
decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis
nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, quando houver obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, ou para
correção de erro material.
7. A análise dos autos revelou que o
acórdão enfrentou todas as questões
relevantes, incluindo o descumprimento da
decisão que deu ensejo à multa a Raphael
Amin
Hannouche,
questionada
pela
representada.
8. Foi reconhecido que as questões trazidas
pela
embargante
consistem
em
inconformismo com a decisão e tentativa de
rediscussão do mérito, o que é vedado pela
via estreita dos embargos de declaração.
9. O prequestionamento para instâncias
superiores foi observado nos termos do art.
1.025
do Código de Processo Civil, considerando-se ausentes vícios no acórdão.

Num. 44364678 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314152058900000043310287
Número do documento: 25020314152058900000043310287
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:51:15
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos
em relação à representada e rejeitados.
Embargos opostos pela representante não
conhecidos por intempestividade.
11. Tese de julgamento: "A via dos
embargos de declaração é limitada à
correção
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material, sendo inviável
sua utilização para rediscutir matéria já
decidida, sob pena de desvirtuamento do
recurso."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e
1.025.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 24, §7º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração da representante,
conheceu dos embargos da representada, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 30/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Representada THAIS TAKAHASHI e pela
Representante,
a
Coligação
CORNÉLIO
SEMPRE
EM
FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
CORNÉLIO
PROCÓPIO - PR, em face do acórdão nº 65.706 (id. 44253630), em que a Corte, por
unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Eleitoral interporto por THAIS TAKAHASHI, tão
somente para reduzir a multa a ela imputada na r. sentença objurgada.
Em suas razões (id. 44265730), a Representada, ora embargante, assinala haver omissão no

Num. 44364678 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314152058900000043310287
Número do documento: 25020314152058900000043310287
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:51:15
acórdão que, em seu entender, não teria enfrentado questões trazidas pela defesa técnica em
sede de contrarrazões.
Aduz que o acórdão embargado não enfrentou a questão suscitada pela embargante quanto à
perda do objeto da decisão monocrática no C. Tribunal de Justiça do Paraná em razão da
prolação da sentença de primeiro grau - muito embora pendente o reexame necessário em sede
de Mandado de Segurança - persistindo os efeitos da liminar confirmada na referida sentença até
eventual decisão em contrário.
Menciona que, em razão da resistência em cumprir a citada decisão pelo Chefe do Legislativo -
Rafael Hannouche - houve a imputação de astreintes, que totalizam R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais), cujo valor é objeto de execução de sentença nos autos 0007063-87.2024.8.16.0075,
proposta pela embargante THAIS TAKAHASHI.
Assevera que, se tais fatos tivessem sido enfrentados no julgamento do mérito pelo Juízo de 1º
Grau ou por este C. Tribunal Regional, haveria a compreensão dos fatos aduzidos pela
Representada, como verdadeiros. Ao final pugnou pela concessão de efeitos infringentes,
sanando a omissão existente e, por conseguinte, julgando procedente o Recurso manejado para
reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo.
Também irresignada com o r. Acórdão prolatado, a parte Representante apresentou os Embargos
de Declaração, id. 44277977, em que aduz haver omissão e contradição, pois, em seu
entendimento, a redução das multas não merece prosperar, pois todas as representações citadas
se trataram de publicações de vídeos nas redes sociais pela Embargada Thais Takahashi,
sempre atacando e ofendendo os candidatos da Coligação Embargante. Ao final, requereu o
conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados,
atribuindo-lhes o devido efeito infringe para manter o valor da multa arbitrado em sentença pelo
juízo a quo.
Menciona que a diminuição do valor sem o amparo devido e sem considerar as circunstâncias em
concreto acaba por privilegiar aos infratores, cujas infrações apenas lhes trouxe engajamento e
reflexo negativo à candidatura de seus oponentes, além de ser contrário ao entendimento
Jurisprudencial.
Em suas contrarrazões, id. 44309420, a parte Representada aduz que os Embargos de
Declaração apresentados pela Representante são intempestivos e que pretende a rediscussão da
matéria e que os julgados em que se pugna pela aplicação escalonada e progressiva das multas
ainda não transitaram em julgado, o que não justificaria a aplicação por reincidência.
Além disso, menciona que as representações não se tratam do mesmo fato, não possuem o
mesmo objeto e a mesma causa de pedir.
Aduz que utilizar a “quantidade de representações” como parâmetro para a fixação/majoração de
multa é critério frágil, desproporcional, desarrazoado e injusto, além de violar o princípio da
segurança jurídica, pois, em razão do efeito devolutivo, há grande chance de modificação das
sentenças por este e. TRE/PR.
Ao final, pugna pelo não conhecimento dos Aclaratórios apresentados pela parte Representante

Num. 44364678 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314152058900000043310287
Número do documento: 25020314152058900000043310287
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:51:15
e, caso conhecidos, que não sejam providos.
É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração opostos por THAIS TAKAHASHI são tempestivos, já que o acórdão
foi publicado em sessão, em 06/12/2024 e os Embargos Declaratórios da Representada foram
opostos também em 06/12/2024, id. 44265730, antes do prazo de 01 (um) dia.
De outra banda, a parte Representante, a Coligação CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
CORNÉLIO
PROCÓPIO – PR, apresentou os Embargos Declaratórios, id. 44277977, em 09/12/2024, quando
já havia decorrido o prazo de 01 (um dia) para a apresentação dos aclaratórios.
Ao tratar do assunto, a Resolução TSE nº 23.608/2019 assim dispõe:
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos à relatora ou
ao relator, que poderá:
[...]
§ 7º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos autos
da representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão, facultado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo.

Dessa forma, não socorre razão à Representante quando aduz que o prazo dos embargos de
declaração é de 3 (três) dias, pois esse prazo geral não se aplica nas Representações por
propaganda eleitoral, cujo rito art. 96, da Lei das Eleições prevê o prazo de 1 (um) dia para
interposição de recurso e dos embargos de declaração correspondentes, conforme
regulamentado pela Res. TSE nº 23.608/2019.
Assim, pelo exposto, não conheço dos Embargos Declaratórios apresentados pela parte
Representante, por serem intempestivos e conheço dos Embargos Declaratórios apresentados
pela Representada, eis que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos desse
recurso.

Num. 44364678 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314152058900000043310287
Número do documento: 25020314152058900000043310287
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:51:15
II.ii. Do mérito
O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte embargante não apresenta
nenhuma omissão a ser suprida, e sim um mero inconformismo em relação ao que foi decidido.

ii.i Da alegada omissão:

Como relatado, a parte Representada alega que o acórdão embargado não enfrentou a questão
suscitada pela embargante quanto à perda do objeto da decisão monocrática no C. Tribunal de
Justiça do Paraná em razão da prolação da sentença de primeiro grau - muito embora pendente o
reexame necessário em sede de Mandado de Segurança - persistindo os efeitos da liminar
confirmada na referida sentença até eventual decisão em contrário.
Menciona que, em razão da resistência em cumprir a citada decisão pelo Chefe do Legislativo -
Rafael Amin Hannouche - houve a imputação de multas astreintes, que totalizam R$ 18.000,00
(dezoito mil reais), cujo valor é objeto de execução de sentença nos autos 0007063-
87.2024.8.16.0075, proposta pela embargante THAIS TAKAHASHI.
Assevera que, se tais fatos tivessem sido enfrentados no julgamento do mérito pelo Juízo de 1º
Grau ou por este C. Tribunal Regional, haveria a compreensão dos fatos aduzidos pela
Representada, como verdadeiros. Ao final pugnou pela concessão de efeitos infringentes,
sanando a omissão existente e, por conseguinte, julgando procedente o Recurso manejado para
reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo.
Porém, não assiste razão à parte embargante, eis que a matéria foi enfrentada no Acórdão
objurgado.
Em excerto do julgado, inclusive mencionado pela parte embargante, destaca-se:

Num. 44364678 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314152058900000043310287
Número do documento: 25020314152058900000043310287
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:51:15
“Nesse palmilhar, também pontuou a MM. Juíza a quo, nos seguintes termos:
"Assim, nota-se que a fala referente ao descumprimento de ordem judicial pelo
atual Presidente da Câmara Municipal não retrata com fidedignidade a
tramitação da ação judicial por ela comentada, porquanto, embora sentenciada,
ainda passível de reexame necessário. Isso aliado, ainda, à inexistência de decisão
judicial que determine o seu imediato cumprimento. "” (Grifei)
Da mesma forma, houve o enfrentamento sobre a multa aplicada a Rafael Amin Hannouche, nos
seguintes termos:
“Quanto ao suposto descumprimento da decisão em que se determinou pagamento
de multa/astreintes pelo candidato a vereador Rafael Amin Hannouche, restou
claramente demonstrado ser inverídica essa afirmação, conforme se infere do
julgado de 16/09/2024, id. 44115592, no qual assim se manifestou- a MMª. Juíza da
1ª Vara da Fazenda Pública de Cornélio Procópio/PR:
"3 - Por sua vez, quanto ao requerimento do cumprimento da sentença pela parte
impetrada sob pena de prisão em flagrante, totalmente descabida. Isto porque se
trata de sentença proferida em sede de mandado de segurança, cujo reexame é
obrigatório na forma da lei (art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009), o que condiciona a
eficácia da sentença à confirmação junto ao Tribunal de Justiça. "”

O Acórdão objurgado indica a infringência ao § 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019 pela
ausência de informação integral dos fatos relatados.
A informação parcial distorce fatos, não é verossímil e, em verdade, desinforma.
A insurgência da embargante não ocorre pela existência de quaisquer dos vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração, mas pelo descontentamento com a solução dada ao caso.
O que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidia por esta Corte,
diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.
Desse modo, conclui-se pela inexistência de qualquer omissão, sendo a rejeição dos Embargos
medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já
decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante se utilizar da via
recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada prequestionada, nos termos
do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Num. 44364678 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/02/2025 14:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020314152058900000043310287
Número do documento: 25020314152058900000043310287
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/02/2025 14:51:15

Assim, voto por não conhecer dos Embargos Declaratórios apresentados pela Coligação
CORNÉLIO SEMPRE EM FRENTE, por serem intempestivos e, por conhecer dos Embargos
Declaratórios apresentados por THAIS TAKAHASHI para, no mérito, rejeitar-lhes.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600776-77.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB
JUNIOR
-
EMBARGANTE:
CORNÉLIO
SEMPRE
EM
FRENTE
[PDT/PODE/PL/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
CORNÉLIO
PROCÓPIO - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144, LUIS
GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA -
PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A - EMBARGADA: THAIS
TAKAHASHI - Advogados do(a) EMBARGADA: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA -
PR77182, ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração da representante, conheceu dos
embargos da representada, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.01.2025